Tribunal: TJBA
Processo: 8003983-76.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003983-76.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO DE JESUS SANTOS Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELADO: BRF S.A. Advogado(s):FELIPE HASSON ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e declaração de inexistência de dívida, ao entender que a negativação do nome do Autor decorreu de débito regularmente constituído II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se o Apelante teve seus dados indevidamente utilizados por terceiros na constituição de empresa e na suposta contração de dívida; e (ii) se a inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito caracteriza dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de requisitos para a concessão da justiça gratuita foi afastada, pois o momento processual adequado para sua impugnação transcorreu sem manifestação da parte adversa. 4. O ônus da prova da regularidade da contratação e da existência do débito cabia à empresa Ré, conforme o art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido. 5. O Apelante apresentou elementos robustos indicando que foi vítima de fraude, incluindo boletim de ocorrência e comprovante de residência distante do local da suposta contratação. 6. As assinaturas nos comprovantes de entrega apresentados pela Ré não se assemelham àquelas constantes nos documentos do Apelante, corroborando a alegação de fraude. 7. A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes torna ilegítima a negativação, configurando ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. 8. O dano moral, nesses casos, é in re ipsa, presumindo-se dos próprios fatos, conforme entendimento pacífico do STJ. 9. O valor da indenização foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se a condição socioeconômica do Autor e o caráter punitivo e pedagógico da medida. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido procedente. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de fraude na utilização de dados do consumidor, caracteriza ato ilícito indenizável, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo para a configuração do dano moral. 2. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação e da dívida recai sobre o fornecedor do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003983-76.2022.8.05.0229, em que figura como Apelante Francisco de Jesus Santos e Apelado BRF S/A - Bradescard, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator